Tribunal: TJMT
Processo: 1007103-53.2024.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007103-53.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JURANDI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.860.251-20 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIVERSA DA DESEJADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta por consumidor em face de instituição financeira, alegando desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), cujos descontos foram realizados em sua folha de pagamento desde 2019. Sustenta tratar-se, na realidade, de empréstimo consignado, sem clareza quanto à operação contratada, e requer a restituição de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve regular contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e se houve violação ao dever de informação; e (ii) se são devidas a conversão da contratação em empréstimo consignado, a restituição dos valores pagos e eventual indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a entrega, o uso do cartão ou mesmo a contratação formal da modalidade RMC, limitando-se a alegar sua validade sem apresentar documentos essenciais.

4. A ausência de prova da contratação válida impõe a conversão do negócio jurídico para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação das taxas e condições compatíveis com essa espécie contratual.

5. A restituição dos valores pagos além do devido deve se dar de forma simples, diante da inexistência de má-fé comprovada por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (R$1.200,00).

Tese de julgamento:

"1. É nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando ausente prova de entrega e uso do cartão, bem como do consentimento informado do consumidor. 2. O contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, com restituição simples dos valores descontados indevidamente."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, nos autos da “Ação Revisional De Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”
proposta Por
JURANDI FERREIRA DOS SANTOS
em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 271574876):

“
29. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

I. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento. Consigne-se que os encargos moratórios deverão ser fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato, mediante apresentação da tabela do Banco Central do Brasil, para operação de crédito pessoal consignado;

II. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo correção monetária pelo IPCA, a partir desta data, e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024.

30.
CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) ante a fixação por percentual resultar em possível valor irrisório.
”

Em suas razões recursais (ID 271574881)
, o banco apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação d
a validade da contratação de empréstimo (cartão de crédito consignado) e inexistindo ilegalidade ou abusividade, já que o autor concordou com os termos e condições do instrumento.

Afirma que além das informações prestadas, foi enviada cartilha explicativa do produto adquirido.

Aduz que a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado viola a força obrigatória dos contratos e sua respectiva função social.

Assevera o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça à liberdade das partes em pactuar a taxa de juros.

Combate a condenação a restituição dos valores pagos (danos materiais), pois decorreram de contratação válida.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, se mantida a condenação de restituição, seja compensados dos valores recebidos em empréstimo.

Contrarrazões apresentadas (nº 271574886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, proposta por
Jurandi Ferreira dos Santos
em face do
Banco BMG S.A.
, na qual o autor alega desconhecer qualquer relação jurídica com a parte requerida, sendo-lhe estranha a contratação do suposto cartão de crédito com margem consignável (RMC), cujos descontos vêm sendo realizados em sua folha de pagamento desde o ano de 2019.

Sustenta que, para o autor, tratava-se apenas de empréstimo consignado, motivo pelo qual causou-lhe estranheza constatar que o contrato não continha as informações essenciais da operação. Além disso, verificou que não se tratava unicamente de um empréstimo consignado, mas também de uma suposta adesão a cartão de crédito, conforme informações obtidas por meio de atendimento do call center e junto ao Banco Central do Brasil.

Alega, ainda, que houve negativa no fornecimento de cópia do contrato.

Afirma que a instituição financeira requerida não observou o dever de informação e transparência, tendo em vista que foi ofertado e contratado empréstimo consignado, mas, em realidade, o banco procedeu à averbação da operação junto ao Estado de Mato Grosso como cartão de crédito rotativo, com desconto em folha.

Por esta razão buscou a declaração de nulidade do contrato empréstimo cartão de crédito consignado, com condenação do réu ao pagamento de danos morais, a restituição em dobro dos valores descontados.

De início, ressalta-se que a lide se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da validade jurídica e regularidade de contrato firmado entre as partes cujos descontos foram efetuados em folha de pagamento do apelado a fazer jus às indenizações pleiteadas.

Dos autos, constata-se que a parte autora insurge em face da contratação do empréstimo cartão de crédito consignado (RMC) com início dos descontos em janeiro de 2019 (ID. 271573377).

A parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável em sua folha de pagamento.

Nesse contexto, o banco/apelante ao invés de apresentar provas a fim de se eximir de sua falha na prestação do serviço,
se limitou em sustentar tese de existência da contratação, sob o argumento de que o empréstimo na modalidade Cartão de crédito (RMC) é válida, com anuência do consumidor ante as informações prestadas a utilização do produto,
contudo
, omitiu-se no dever de apresentar o contrato em si, cartilha explicativa enviada, documentos pessoais de conferência, faturas do cartão, entre outros, à analise das condições que ensejaram na configuração da relação jurídica.

A instituição financeira sequer faz prova nos autos da entrega e uso do cartão de crédito pelo consumidor, além do valor em empréstimo à conta bancária do autor
.

Assim, a despeito dos argumentos expostos, o fato é que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar a contratação de suposto empréstimo por cartão de crédito, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Logo, se não houve a comprovação da relação jurídica, não há que se falar em exercício regular de direito aos descontos efetuados, mas sim de ato ilícito. De rigor o cancelamento do contrato sub judice e seus descontos, além do dever de restituir os valores debitados além do que realmente o autor contratou – empréstimo consignado.

Em casos similares, este egrégio Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, havendo evidências de que o consumidor pretendia obter empréstimo consignado tradicional, é cabível a conversão da modalidade contratual, aplicando-se as taxas de juros próprias daquela modalidade, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe”. (TJMT, 1010741-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO EM ERRO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. TAXA DE JUROS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Nos termos do CDC, a instituição financeira tem responsabilidade objetiva e o dever de informação. 4. Ausência de prova documental da efetiva emissão, recebimento ou uso do cartão pelo consumidor, o que caracteriza vício de consentimento. 5. Conversão do contrato para empréstimo consignado com incidência de taxa de juros média de mercado, conforme a Súmula 530 do STJ. 6. Devolução dos valores pagos em excesso na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. 7. Inexistência de dano moral in re ipsa, ausente negativação indevida ou constrangimento adicional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “A ausência de previsão da taxa de juros no contrato autoriza a fixação pela taxa média indicada pelo BACEN, conforme previsão da Súmula 530 do STJ, e devolução simples dos valores indevidamente cobrados, salvo prova de má-fé da instituição financeira. O simples vício de consentimento não enseja dano moral, salvo situação excepcional devidamente comprovada.” (...) (TJMT, 1003247-19.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Assim, atentando aos princípios da função social do contrato (art. 421, Código Civil) e da conservação dos negócios jurídicos (art. 170, Código Civil), a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado afigura-se como medida adequada e proporcional para restabelecer o equilíbrio contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Quanto à restituição dos valores pagos em excesso, também deve ser mantida a determinação de restituição na forma simples, eis que não evidenciada má-fé da instituição financeira que justificasse a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, mostra-se irretocável a sentença recorrida que, atenta à realidade fática subjacente à relação contratual e aos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, determinou a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado e a consequente restituição dos valores pagos indevidamente.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

MAJORO
os honorários sucumbenciais para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025